Tribunal: TJES
Processo: 5029120-20.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029120-20.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JURACY VIEIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 983 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, com imposição de pena privativa de liberdade, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta da denúncia que o apelante, ciente das medidas protetivas de urgência que lhe proibiam aproximação e contato com sua ex-companheira, dirigiu-se à residência da vítima, tentou violar o portão do imóvel e proferiu ameaças, circunstâncias que ensejaram o acionamento da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o descumprimento das medidas protetivas de urgência;

(ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base;

(iii) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

(iv) examinar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita no âmbito do julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência e nos registros do acionamento policial, enquanto a autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por informante presente no local dos fatos.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção, sendo suficiente para embasar a condenação.

O próprio réu admitiu ter comparecido ao local dos fatos, sendo irrelevante a alegação de motivação diversa, uma vez que a simples aproximação da vítima já configura o descumprimento da ordem judicial.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo margem para nova redução sem violação ao princípio da legalidade.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exige pedido expresso da acusação ou da vítima, o que não ocorreu no caso, sendo vedada sua fixação de ofício pelo magistrado.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser realizada na fase de execução, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, é suficiente para comprovar o descumprimento de medida protetiva de urgência.
2. A simples aproximação da vítima, em violação à ordem judicial, configura o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.
3. A pena-base fixada no mínimo legal não comporta redução.
4. É indevida a fixação de indenização por danos morais sem pedido expresso da acusação ou da vítima.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5029120-20.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURACY VIEIRA LOPES
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
JURACY VIEIRA LOPES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (id 15880866) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas processuais.

Nas razões recursais (id 15880875), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que o conjunto probatório não seria apto a demonstrar, com a segurança necessária, o descumprimento das medidas protetivas impostas, motivo pelo qual requer a
absolvição
do apelante.

Subsidiariamente, pleiteia a
exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
e fixação da
pena-base no mínimo legal
e concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 17 de outubro de 2021, no Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0006605-86.2018.8.08.0048), as quais lhe impuseram a proibição de aproximação e de contato com sua ex-companheira e vítima,
Irani de Oliveira Vargas
.

Apurou-se que Juracy e Irani conviveram por aproximadamente 30 (trinta) anos, possuíam um filho em comum e estavam separados havia cerca de 05 (cinco) anos à época dos fatos, havendo histórico de violência doméstica anteriormente praticada pelo denunciado, circunstância que motivou a concessão das referidas medidas protetivas, das quais o réu foi regularmente intimado.

No dia dos fatos, o apelante dirigiu-se até a residência da vítima, onde tentou violar o cadeado do portão, proferindo ameaças de morte tanto contra ela quanto contra seu atual companheiro,
João Batista Vaz Teixeira
, que ali se encontrava. A vítima acionou a Polícia Militar, mas ao chegarem ao local, os agentes constataram que o agressor já havia se evadido.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise do mérito.

No que se refere ao
pedido absolutório
, verifico que a
materialidade delitiva
encontra respaldo no boletim de ocorrência nº 46143748, nos termos de declarações colhidas na fase inquisitorial e nos registros do acionamento policial, enquanto a
autoria
emerge de forma cristalina dos depoimentos colhidos em Juízo, especialmente da palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela oitiva do informante
João Batista Vaz Teixeira.

É assente na jurisprudência que, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção, como ocorre na hipótese. Trata-se de delitos que, via de regra, são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas estranhas ao núcleo familiar, razão pela qual não se pode exigir prova diversa ou mais robusta do que aquela ordinariamente disponível.

Ressalte-se, ainda, que o próprio recorrente, em interrogatório judicial, admitiu ter comparecido ao local dos fatos, alegando motivação diversa, circunstância que não descaracteriza o dolo nem afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a simples aproximação da vítima já configurava o descumprimento da ordem judicial.

No tocante
à dosimetria
, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer reparo a ser feito nesse ponto. Não há margem jurídica para nova redução, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Quanto à
indenização por danos morais
, cumpre consignar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo nº 983, é de que a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pressupõe a existência de
pedido expresso formulado pela acusação ou pela vítima,
ainda que desacompanhado de indicação do
quantum
, sendo desnecessária, nessa hipótese, a produção de prova específica acerca do prejuízo, por se tratar de dano presumido (
in re ipsa
).

Todavia, a análise detida dos autos revela que não houve pedido expresso de reparação por danos morais, seja na denúncia, seja em manifestação posterior do Ministério Público ou da vítima, circunstância que inviabiliza a imposição da condenação indenizatória de ofício pelo magistrado sentenciante, sob pena de afronta ao princípio da congruência e às balizas do sistema acusatório.

Assim, a exclusão da indenização por danos morais é medida que se impõe, permanecendo hígida, contudo, a condenação penal.

Por fim, quanto ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita
, com consequente isenção das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução, cabendo ao Juízo competente decidir a respeito.

Assim, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na decisão impugnada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida quanto aos seus demais termos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.